Tribunal: TJSP
Processo: 0001158-81.2016.8.26.0341
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001158-81.2016.8.26.0341, da Comarca de Maracaí, em que é apelante FABIO
JOSE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do apelante a dois anos de reclusão e dez dias-multa, no
piso mínimo, bem como para substituir por dez dias-multa, no menor valor
unitário, a sanção restritiva de direito consistente em prestação pecuniária,
ficando mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001158-81.2016.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
Apelação Criminal no 0001158-81.2016.8.26.0341 Vara Única de
Maracaí.
Apelante: Fabio Jose da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Mauro Cesar Dias de Jesus
Voto no 34.197
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Comarca de Maracaí, que o condenou como
incurso no artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal, a dois anos e
nove meses de reclusão, em regime prisional aberto, e
cinquenta e três dias-multa, no piso mínimo, substituída a pena
carcerária por duas sanções restritivas de direitos consistentes
em prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária
no valor de um salário mínimo, em benefício de entidade
assistencial, porque, entre os dias 2 e 7 de março de 2015, no
Sítio Santo Ângelo, localizado na Avenida Luís Zandonadi, na
cidade de Cruzália, agindo em concurso com Mauro César Dias
de Jesus (processado em autos desmembrados), subtraiu, para
proveito comum, uma caixa térmica pertencente à vítima Edite
Caetano Oliveira Souza e avaliada em R$.1.200,00, o réu
Fábio José da Silva apelou em busca da absolvição por
insuficiência de provas ou pela atipicidade da conduta,
sustentando se tratar de “crime de bagatela”.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento,
para a mitigação da pena-base.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001158-81.2016.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
2. A absolvição, a que título for, é meta
impossível de ser alcançada, diante do que se apurou no curso
do processo.
Interrogado apenas no inquérito policial,
por ter optado pela revelia em Juízo, o réu negou a imputação
(fls. 15 e 194).
Todavia, a subtração da caixa térmica
foi confirmada pelos firmes relatos da vítima, que nos aspectos
relevantes relatou ter sido informada por Moacir que Vanderlei,
caseiro do sítio, teria dito que os autores do delito seriam
“DINO” e “MAURÃO” (fl. 6 e mídia digital). A autoria do delito foi
elucidada a partir das declarações das testemunhas Antônio
Cláudio do Nascimento e Anielson Rodrigues de Souza, pois o
primeiro afirmou ter o corréu Mauro indagado a ele “se tinha
interesse em comprar uma caixa térmica pelo valor de R$500,00” e
“acabou confidenciando que a caixa térmica em questão era produto
de um furto”, bem como que Mauro lhe disse que “ele esteve na
casa de VANDERLEI acompanhado de FÁBIO e lá compraram uma
mesa com cadeiras e alguns frangos, depois, retornaram para esta
cidade e mais tarde, quando VANDERLEI ainda não se encontrava
na residência, retornaram ao sítio e subtraíram a caixa térmica”, ao
passo que o segundo relatou que o apelante e o corréu Mauro
estiveram em seu sítio levando a caixa térmica no bagageiro do
veículo e pediram para guardá-la, o que fez sem saber que era
produto de furto, esclarecendo que, passados alguns dias, o
apelante foi buscá-la e depois disso ele esteve novamente em
sua casa e disse que “já tinha passado na Delegacia de Polícia e
prestado esclarecimentos e que se alguém 'abrisse a boca' para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001158-81.2016.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
falar que havia sido ele o autor do furto, 'novos dias virão'”, o que
“entendeu como uma ameaça” (fls. 24/25 e 32 e mídia digital).
De seu turno, Vanderlei Pereira da Silva
e Moacir Garcia de Oliveira confirmaram a subtração da caixa
térmica, aduzindo o primeiro que o apelante e o corréu Mauro
estiveram no sítio da vítima no dia anterior ao delito (fls. 29 e
36).
Como se vê, diante de tudo quanto foi
apurado, a autoria delitiva pelo apelante se revelou induvidosa,
notadamente por ter sido incriminado por Antônio e Anielson,
os quais confirmaram que ele estava na posse de uma caixa
térmica semelhante àquela subtraída da vítima, para o que não
forneceu explicação convincente, antes preferindo negar tal
circunstância, cabendo observar inexistir qualquer suspeita de
parcialidade ou intenção leviana, por parte de tais
testemunhas, de falsamente acusá-lo de delito que não
cometeu. Além disso, Anielson deixou certo que o apelante
proferira ameaça, que se concretizaria se alguém o delatasse
pela prática da subtração da caixa térmica da vítima, tudo a
não deixar dúvida de ter sido mesmo ele um dos autores do
delito em questão.
Oportuno lembrar que como o furto é
crime caracterizado pela clandestinidade e dificilmente conta
com testemunhas presenciais, a certeza sobre a autoria pode
resultar dos indícios reunidos nos autos, os quais, revelando-
se firmes, veementes e seguros, como aqui ocorreu, podem e
devem ser tomados como prova suficiente para lastrear a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001158-81.2016.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
condenação, como autoriza o disposto no artigo 239 do Código
de Processo Penal, pois “a prova se faz não só de maneira direta,
mas também por indícios e presunções, que devem ser analisados,
como todo e qualquer outro elemento de convicção, à luz do
princípio do livre convencimento do Juiz. Os indícios, quando não
contrariados por contra-indícios ou por prova direta, autorizam o
juízo de culpa do acusado e a sua condenação.” (RJDTACRIM
7/105).
Por outro lado, a qualificadora que diz
com o concurso de agentes foi bem reconhecida, diante do
conteúdo da prova oral coligida, ficando evidenciado que o
apelante e o corréu Mauro agiam em total adesão de vontades.
Sendo assim, impossível a absolvição
pretendida no recurso, nem mesmo sob o fundamento de que
teria sido atípica a conduta pela aplicação do princípio da
insignificância, pois o bem furtado foi avaliado por R$.1.200,00
(fl. 40), quantia bem superior ao salário mínimo vigente à
época do fato, que era de R$.788,00, de modo que não se
pode tomá-lo como de valor insignificante a ponto de autorizar
o reconhecimento do chamado “crime de bagatela”.
Como já decidiu o colendo Superior
Tribunal de Justiça, em veneranda decisão da lavra do Ministro
Napoleão Nunes: “O princípio da insignificância, que está
diretamente
ligado
aos
postulados
da
fragmentariedade
e
intervenção mínima do Estado em matéria penal, tem sido acolhido
pelo magistério doutrinário e jurisprudencial tanto desta Corte,
quanto do colendo Supremo Tribunal Federal, como causa supra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001158-81.2016.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
legal de exclusão de tipicidade. Vale dizer, uma conduta que se
subsuma perfeitamente ao modelo abstrato previsto na legislação
penal pode vir a ser considerada atípica por força deste postulado.
Entretanto, é imprescindível que a aplicação do referido princípio se
dê de forma prudente e criteriosa, razão pela qual é necessária a
presença de certos elementos, tais como (I) a mínima ofensividade
da conduta do agente; (II) a ausência total de periculosidade social
da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(IV) a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada, consoante já
assentado pelo colendo Pretório Excelso (HC 84.412/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, DJU 19.04.04). No caso em apreço, o valor total do
bem furtado (R$120,00) não se insere na concepção doutrinária e
jurisprudencial de crime de bagatela, razão pela qual não incide na
espécie
o
princípio
da
insignificância.
Precedentes.
Ordem
denegada, em conformidade com o parecer ministerial.” (HC no
138.956/MG, DJe 29.03.2010).
No mesmo sentido o julgado onde ficou
assente que “A conduta perpetrada pelos agentes não pode ser
considerada irrelevante para o direito penal. O delito em tela furto
tentado de dois botijões de gás, avaliado em R$.85,00 -, não se
insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de
bagatela. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno
valor com de valor insignificante. Este, necessariamente, exclui o
crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado,
aplicando-se-lhe
o
princípio
da
insignificância;
aquele,
eventualmente, pode caracterizar o privilégio insculpido no § 2o do
art. 155 do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de
pena mais branda, compatível com a pequena gravidade da conduta.
3. A subtração de bens, cujo valor não pode ser considerado ínfimo,
não pode ser tido como indiferente penal, na medida em que a falta
de repressão de tais condutas, representaria verdadeiro incentivo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001158-81.2016.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem social.
Recurso provido para, afastando a aplicação do princípio da
insignificância, cassar o acórdão recorrido e restabelecer a
sentença condenatória de primeiro grau” (REsp no 824673/RS,
Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 14.06.2007, DJ
6.8.2008, p. 653).
Justa, pois, a condenação, que deve ser
mantida.
No tocante à dosimetria, a sentença não
poderia considerar condenação posterior para elevar a base,
sem que houvesse ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência, incidindo no caso a Súmula no 444 do
colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “É vedada a
utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para
agravar a pena-base”.
Assim, as penas são estabelecidas em
dois anos de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo.
O regime prisional foi o mais brando
possível e a substituição da sanção carcerária era mesmo
cabível no caso dos autos, pois presentes os requisitos legais
para tanto. Todavia, era possível que ela se operasse por uma
sanção restritiva de direitos e multa, nos exatos termos do
artigo 44, § 2o, do Código Penal. Optando pela substituição por
duas penas restritivas de direitos, forma mais gravosa, o
eminente magistrado sentenciante deveria ter fundamentado
sua escolha. Como não o fez, cabe substituir uma delas, qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001158-81.2016.8.26.0341 Comarca de Maracaí.
seja, a de prestação pecuniária, por dez dias-multa, no piso
mínimo.
Portanto, para os fins expostos é que se
impõe o parcial provimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do
apelante a dois anos de reclusão e dez dias-multa, no piso
mínimo, bem como para substituir por dez dias-multa, no
menor valor unitário, a sanção restritiva de direito
consistente em prestação pecuniária, ficando mantida, no
mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -